Tribunal: TJSP
Processo: 1011384-46.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
DIREITO DE MORADIA
Pretensão de condenação do réu na obrigação de inserir o autor e sua família em programa de atendimento habitacional – Omissão da Municipalidade não constatada - Atendimento dos critérios que deve ser verificado pela Administração, não cabendo ao Judiciário a indevida ingerência em matéria circunscrita na discricionariedade do Poder Público, salvo ocorrência de ilegalidade -

Ementa:
DIREITO DE MORADIA
Pretensão de condenação do réu na obrigação de inserir o autor e sua família em programa de atendimento habitacional – Omissão da Municipalidade não constatada - Atendimento dos critérios que deve ser verificado pela Administração, não cabendo ao Judiciário a indevida ingerência em matéria circunscrita na discricionariedade do Poder Público, salvo ocorrência de ilegalidade - Sentença de improcedência confirmada – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011384-46.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ADRIANO
BENEDITO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011384-46.2019.8.26.0302 -Voto no 25.283 - lmgmf
2
VOTO No 25.283
APELAÇÃO CÍVEL No 1011384-46.2019.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APELANTE: ADRIANO BENEDITO
APELADO: MUNICÍPIO DE JAÚ
Juiz(a) de 1a instância: Daniela Almeida Prado Ninno
DIREITO DE MORADIA
Pretensão de condenação do réu na obrigação de inserir o
autor e sua família em programa de atendimento
habitacional Omissão da Municipalidade não constatada -
Atendimento dos critérios que deve ser verificado pela
Administração, não cabendo ao Judiciário a indevida
ingerência em matéria circunscrita na discricionariedade do
Poder Público, salvo ocorrência de ilegalidade - Sentença de
improcedência confirmada
Precedentes deste Egrégio
Tribunal.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
por Adriano Benedito contra o Município de Jaú, requerendo, em sede de
tutela de urgência, o fornecimento do benefício de atendimento
habitacional provisório, com o pagamento de auxílio aluguel, para
posterior atendimento habitacional definitivo dentro dos programas e
órgãos do Poder Público Municipal.
A decisão de fls. 46/47 indeferiu o pedido de
tutela de urgência.
A
r.
sentença
de
fls.
136/139,
julgou
improcedente a ação. Condenou o autor ao pagamento das custas
judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do
réu, que fixou em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC,
respeitado o disposto no artigo 98 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011384-46.2019.8.26.0302 -Voto no 25.283 - lmgmf
3
Inconformado, o autor interpôs Recurso de
Apelação a fls. 149/164. Alega que não conseguiu honrar com os
pagamentos do aluguel da casa em que reside, tendo sido emitida ordem
de despejo contra ele e sua família nos autos do processo no
0007179-88.2019.8.26.0302, que tramitou perante a 4a Vara Cível de
Jaú/SP. Aduz que possui problemas cardíacos e demanda cuidados com
medicações. Alega que não tem aonde ir com seus pais, sua companheira
e seus cinco filhos menores, o que denota situação de extrema
vulnerabilidade, assim, recorre à tutela jurisdicional, a fim de solucionar
tamanha violação de direitos, causada pela omissão do Estado no
cumprimento de seu dever, invocando seu direito fundamental de acesso
à justiça (art. 5o, XXXV, CF), confiam no Poder Judiciário para obter a
proteção à família de que necessita, com fundamento nos direitos
fundamentais a serem assegurados por este Estado Democrático de
Direito. Sustenta, ainda, que o direito do apelante ao auxílio moradia
também decorre do próprio direito fundamental à moradia, reconhecido
pela Constituição (art. 6o da CF/88) e por diversos Tratados de Direito
Internacional dos quais o Brasil é signatário e, como tal, têm dois
aspectos: um negativo, que diz com a proibição de políticas públicas que
dificultem ou impossibilitem o exercício do direito à moradia, e outro,
positivo, que determina à obrigação do Estado de criar políticas públicas
tendentes a promover e proteger o direito à moradia.
Contrarrazões a fls. 171/176.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
O autor relata que não conseguiu honrar com
os pagamentos do aluguel da casa em que reside, tendo sido emitida
ordem de despejo contra ele e sua família nos autos do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011384-46.2019.8.26.0302 -Voto no 25.283 - lmgmf
4
0007179-88.2019.8.26.0302, que tramitou perante a 4a Vara Cível de
Jaú/SP. Alega que não tem aonde ir com seus pais, sua companheira e
seus cinco filhos menores, o que denota situação de extrema
vulnerabilidade
Pretende, por meio da presente ação, que o réu
seja condenado a custear mensalmente as despesas de moradia ou que
alugue, como locatário, um imóvel e ceda gratuitamente ao autor até que
o mesmo seja atendido em programa habitacional definitivo.
Esses os fatos.
Com efeito, o direito à moradia está previsto no
artigo 6o da Constituição Federal, que dispõe:
Artigo 6o - São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Contudo, nem o texto constitucional, nem os
tratados internacionais que versam acerca do tema afiguram-se
bastantes por si sós a compelir o Município a disponibilizar moradia a
todos aqueles que são hipossuficientes. Trata-se de tema subordinado a
critérios de conveniência e oportunidade próprios da Administração
Pública. É discricionário aquele poder que o
Direito
concede à
Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos
administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência,
oportunidade e conteúdo (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Ed., 36a edição, pág. 121). Embora caiba ao Poder
Público Federal, Estadual e Municipal responsabilidade pela construção de
moradias e melhoria das condições habitacionais (artigo 23, inciso IX, da
Constituição Federal), não se pode retirar ao Administrador a faculdade
de proceder a escolhas discricionárias no que respeita à maneira de as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011384-46.2019.8.26.0302 -Voto no 25.283 - lmgmf
5
implementar.
Consoante
assinala
didaticamente
o
Des.
Reinaldo Miluzzi em precedente amoldável: É certo que a moradia está
no rol dos direitos sociais constitucionalmente tutelados, sendo certo
ainda que se trata de projeção da dignidade da pessoa humana,
fundamento do Estado brasileiro. Todavia, não implica tratar-se de um
direito subjetivo mediante o qual o Estado esteja obrigado a
disponibilizar casas ou apartamentos para determinados cidadãos, ou
ainda custear o aluguel de seus imóveis, como querem fazer ver os
autores. Vale dizer, não obstante a alegação de “direito à moradia”,
preconizado no art. 6o da CF, referida norma possui natureza
programática; logo, mostra-se destituída de eficácia plena e imediata.
Ou seja, não sendo aplicável, serve “como um norte para o poder público
e o legislador infraconstitucional, mas não tendo eficácia plena enquanto
não regulamentado (...)” (EI no 587.652-2/0, 4a Câm. Rel. Juiz Amaral
Vieira, j. em 13.06.2001). Portanto, a diretriz constitucional em
referência caminha na direção de obrigar, tão somente, os entes da
federação a manter programas sociais voltados à promoção de
programas de construção de moradias e de melhoria das condições
habitacionais, bem como ao abrigo dos necessitados. Nunca no sentido
pretendido pelos autores, que entendem ser titulares de direito subjetivo
à obtenção de um financiamento público para aquisição de imóveis ou ao
pagamento de aluguéis de casa ou apartamento destinado a sua
moradia. O mérito administrativo da questão, ou seja, como o direito à
moradia, norma programática, será concretizado, não pode ser analisado
sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Em suma, o
mandamento constitucional não implica o acolhimento automático de
pedidos para o fornecimento indiscriminado de moradias. (TJSP, 6a
Câmara Direito Público, Apelação no 0164064-81.2010.8.26.0000, j.
28.2.2011, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi).
Nessa
linha:
Os
direitos
de
piso
vital
adquiriram uma concepção nunca vista, mas ainda não galgaram a um
estágio civilizatório utópico em que se faça factível atender a todas as
necessidades humanas sem comprometer a estabilidade de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011384-46.2019.8.26.0302 -Voto no 25.283 - lmgmf
6
sistema público de assistência social. O Erário “pode muito, mas não
pode tudo”, havendo respirar-se realismo no sentido de que os direitos
sociais fundamentais de raiz constitucional reclamam implantação
progressiva, como bem assinala a recorrida, e quanto ao direito à
moradia é incontrastável que na atualidade cabe-se-lhe expressar por
meio de programas sinérgicos preferencialmente envolvendo os três
entes federativos, dado que o Município não deteria força para assumi-
los sozinho (TJSP, 12a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1043781-08.2014.8.26.0053, j. 18.10.2017, Rel. Des. Souza Meirelles).
Nesse sentido, imprescindível consignar que a
concessão
de
atendimento
habitacional
está
circunscrita
na
discricionariedade da Administração, de modo que cabe a ela analisar as
circunstâncias concretas que permitam vislumbrar não apenas a
necessidade, mas também a possibilidade de implantação, não podendo
o Judiciário interferir nesta análise.
Também
não
se
pode
concluir
que
a
Administração está ferindo direito constitucional de acesso à moradia ou
desamparando os munícipes, pois não se pode conceder privilégio a
algumas pessoas em detrimento do resto da população carente e
desprovida de moradia digna.
De outro lado, não se olvida que o problema
posto em debate deve ser resolvido como um todo e não isoladamente,
de modo que o planejamento habitacional deve ser administrado de
forma global.
Significa dizer que a pretensão inicial de se
compelir judicialmente o Poder Público Municipal a adotar as medidas
pleiteadas fere a autonomia do Município de Jundiaí, eis que não se pode
compelir o Judiciário a realizar a integração do autor a programas sociais
como aventado pela Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011384-46.2019.8.26.0302 -Voto no 25.283 - lmgmf
7
Inquestionável que esta é uma medida que
compete à Administração por meio de sua atividade discricionária e está
pautada na política de planejamento urbano e, caso o Judiciário se
coloque à frente, nestes programas, estaria, sem dúvida, promovendo
ingerência indevida na Administração Pública.
Esse é o posicionamento desta Colenda Câmara
acerca do tema:
Ação de Obrigação de Fazer. Direito à moradia.
Ação movida contra a Municipalidade de São
Paulo e a COHAB Companhia Metropolitana de
Habitação, com a finalidade de compelir as
requeridas a pagar auxílio-aluguel à autora e a
promover
o
atendimento
habitacional
definitivo. Sentença que julgou procedente, em
relação ao Município, o pedido relativo a auxílio-
aluguel, e improcedente o pedido atinente à
moradia definitiva. Recurso da autora buscando
a condenação das rés a promoverem o atendimento habitacional definitivo.
Descabimento. Norma do art. 6o da CF que é de
natureza programática. Precedentes. Sentença
mantida, improvida a apelação.
(Apelação
Cível
no
1030660-68.2018.8.26.0053,
Relator:
Aroldo
Viotti, Data do julgamento: 28 de fevereiro de
2019).
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretensão de reajuste
do
auxílio
moradia
recebido
e
de
sua
manutenção, por prazo indeterminado, até sua
inclusão
em
programa
habitacional
-
Impossibilidade - Verba paga de acordo com a
legislação municipal - Inserção da demandante
em programa habitacional a ser realizado de
acordo com a conveniência e oportunidade do
Poder
Público
-
Descabimento
do
Poder
Judiciário interferir em questões de política
pública de concessão de moradias populares -
Sentença de procedência parcial reformada -
Recurso da demandada provido, desprovido o
recurso da demandante.
(Apelação
n°
1002391-43.2016.8.26.0197,
Relator: Luis Ganzerla, Data do julgamento: 14
de fevereiro de 2017).
Apelação - Ação Civil Pública - Aluguel Social -
Atividade
discricionária
da
Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011384-46.2019.8.26.0302 -Voto no 25.283 - lmgmf
8
Pública
-
A pretensão de compelir a municipalidade a providenciar o "aluguel
social" ou subsidiar, ainda que parcialmente, a
moradia de jovens que atingiram a maioridade
em
detrimento
do
restante
da
população
igualmente carente e necessitada que aguarda
a inclusão em programas sociais de habitação,
fere a autonomia do município e o princípio
constitucional da separação dos poderes -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e
desta E. 11a Câmara de Direito Público -
Sentença de parcial procedência reformada -
Recurso provido para julgar improcedente a
ação.
(Apelação
n°
0000642-93.2015.8.26.0083,
Relator:
Marcelo
L.
Theodósio,
Data
do
julgamento: 13 de setembro de 2016).
Cabe
conferir,
ainda,
ementas
de
outros
julgados deste Egrégio Tribunal:
Direitos
sociais

Direito
à
moradia

Vulnerabilidade do autor
Pedido de entrega
de moradia ou de auxílio aluguel ou parceria
social Norma programática Impossibilidade
de se obrigar a Administração a entregar uma
unidade habitacional ao autor, sob pena de
violação
dos
princípios
da
separação
dos
poderes e da isonomia Recurso improvido.
(Apelação
no
1043345-15.2015.8.26.0053,
Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 27 de fevereiro de 2018).
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Tutela
antecipada. Inclusão em programa habitacional
e pagamento de auxílio aluguel. Legitimidade
passiva do Estado de São Paulo reconhecida.
Autores ocupantes de área pública na iminência
de desocupação forçada. Ausente o direito à
inscrição
compulsória
em
programas
habitacionais e ao recebimento de auxílio
aluguel. Recurso do Estado provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2151715-70.2014.8.26.0000,
Relator:
Carlos
Violante, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 02 de fevereiro de
2015).
DIREITO
À
MORADIA

Demandante
que
pretende seja a Municipalidade compelida a lhe
pagar auxílio-aluguel
Inadmissibilidade
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011384-46.2019.8.26.0302 -Voto no 25.283 - lmgmf
9
norma constitucional que prevê o direito à
moradia, dentre outros direitos sociais, possui
natureza programática
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.
(Apelação
no
0014913-18.2012.8.26.0664,
Relator: Moacir Peres, Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
25 de agosto de 2014).
Por fim, conforme bem destacou o juiz a quo:
No mais, informação do CRAS de folhas 112, dá
conta de que os genitores do requerente, os quais fazem parte do seu
núcleo familiar, foram contemplados pelo programa habitacional,
demonstrando a ausência de omissão da Administração Pública no
amparo a esta família.
Portanto, a improcedência do pedido é medida
de rigor.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas
razões e contrarrazões recursais.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso voluntário, mantida integralmente a r. sentença.
Majoro a verba honorária para R$ 1.200,00, em desfavor do autor,
observada eventual gratuidade judiciária.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator